Tribunal: TJSP
Processo: 1067039-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO - Locação de Imóvel Comercial - Ação de Embargos à Execução – Sentença improcedência - Apelação do embargante-executado – Preliminar de cerceamento de defesa – Inexistência - Diante da vasta documentação colacionada aos autos, a oitiva de testemunhas nada teria a acrescentar - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória,

Ementa:
APELAÇÃO - Locação de Imóvel Comercial - Ação de Embargos à Execução – Sentença improcedência - Apelação do embargante-executado – Preliminar de cerceamento de defesa – Inexistência - Diante da vasta documentação colacionada aos autos, a oitiva de testemunhas nada teria a acrescentar - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção - Exegese dos artigos 355, incisos I e II e 370 do Código de Processo Civil – O embargante alocou um box na chamada "Feira da Madrugada", alega a nulidade do contrato de locação realizado entre as partes e informa que o box foi ocupado por invasores – Descabimento - Ausência de prova efetiva de que o box locado permaneceu todo o período da locação ocupado por invasores – Alegação de nulidade do contrato não comprovada - Vício de consentimento não configurado - Havendo comprovação documental da transferência da posse do box ao embargante - inteligência do artigo 783, inciso VIII, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.